Tribunal: STF
Processo: ADI 3558
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-29
Data de publicação: 2011-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO POR NÃO CONSIDERAÇÃO CONJUNTA DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ARGUMENTOS RECHAÇADOS EXPRESSAMENTE NO VOTO DA RELATORA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, PELO QUE NÃO SE PODE CONSIDERAR A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA PONDERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.